Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-97.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE DÍVIDA. ERRO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. FATURA INADIMPLIDA. EFEITOS MORATÓRIOS LEGÍTIMOS. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 61217986/61217979), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora sustenta que utilizou o cartão de crédito administrado pela ré para pagamento de fatura de energia elétrica e, por erro, digitou outro código e pagou fatura de empresa de telefonia de terceiro. Argumenta que, ante a inércia da instituição financeira, não pagou a fatura de seu cartão de crédito e o seu nome foi inscrito em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito. Pugna pela reforma da sentença para que o débito seja declarado inexistente e a instituição financeira condenada a pagar indenização por danos morais.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, o pagamento realizado erroneamente pela autora foi comunicado à operadora de telefonia beneficiada, ao banco e à administradora do cartão de crédito, mas o valor pago não foi devolvido (ID 61111688, 61120610 e 61111691).
5. Constata-se que, após a errônea execução da operação financeira, a autora não pagou a fatura do cartão de crédito vencida em 07/04/2022, no pressuposto de que parte da dívida não foi contraída, e não adotou qualquer medida para se desobrigar dos efeitos do inadimplemento.
6. Outrossim, não foi demonstrada falha no serviço bancário fornecido (ID 61111690) e, configurada a culpa exclusiva da autora pelo erro, deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira pelos danos reclamados.
7. Destarte, deixando a autora/recorrente de pagar dívida vencida, representada na fatura do cartão de crédito, os efeitos moratórios são legítimos (ID 61111694), como a inscrição do nome da devedora em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.